Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-03.2024.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de busca e apreensão para reaver a posse de automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, pois a autora não forneceu endereço apto à localização do veículo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a regularidade da extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, diante da ausência de indicação de endereço para localização do veículo pela autora, apesar de intimada pelo Juízo de Primeiro Grau.
III – Razões de decidir
4. Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe à autora diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
5. A inércia da autora em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimada a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; DL no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0710534-71.2020.8.07.0007, Acórdão no 1321675, Relator Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento 24/2/2021; TJDFT, Apelação Cível no 0700422-37.2020.8.07.0009, Acórdão no 1320011, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 18/2/2021.